Tribunal: STF
Processo: Rcl 84217
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Santa Rita do Sapucaí/MG contra acórdãos proferidos pela Turma Recursal da Comarca de Pouso Alegre, nos Processos 5003110-03.2024.8.13.0596; 5003108-33.2024.8.13.0596; 5003234-83.2024.8.13.0596 e 5003046-90.2024.8.13.0596, ante o afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 4, bem como da Súmula Vinculante 37.



    O reclamante sustenta, em síntese, que:



    Os servidores municipais Uiliam Patric dos Santos Pires [= Proc. 5003110-03.2024.8.13.0596], Seila Silva Teles de Moura [= Proc. 5003108-33.2024.8.13.0596], Rita Maria Adão de Melo [= Proc. 5003234- 83.2024.8.13.0596], e Maximilian Luiz da Cunha [= Proc. 5003046-90.2024.8.13.0596] ajuizaram individualmente idênticas ações denominadas “reclamação trabalhista”, nas quais alegaram: que são servidores efetivos ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, desde 2019; que vêm recebendo insalubridade no percentual de 20% sobre o valor do salário mínimo, mas que têm direito ao adicional calculado sobre o valor do salário base, segundo art. 9º-A da Lei 11.350/06; e, que a lei federal se sobrepõe à lei municipal. 



    Processados os feitos, foram proferidas r. sentenças também idênticas que julgaram improcedentes os pedidos das respectivas iniciais, sob o fundamento de que a “... Lei Municipal 4.680/2013 trata do pagamento do adicional de insalubridade dos servidores de Santa Rita do Sapucaí, prevendo como base de cálculo o salário-mínimo.”



    Inconformados, os servidores interpuseram recursos inominados idênticos, alegando, em síntese, que “a Lei Federal não extrapolou a competência atribuída pela constituição”; “A única norma municipal que dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores é a Lei Municipal 4.680/2013, que é norma geral, aplicável a todos os servidores municipais.”



    A c. Turma Recursal, por meio dos v. acórdãos atacados, de forma idêntica, deu provimento aos recursos inominados, sob o fundamento de que “No §5° do Art. 198 da Constituição da República, temos que é de competência da União legislar sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, cabendo ao Município somente suplementar a legislação federal, nos termos do II, Art. 30 da Constituição.” 



    [...]



    O caso é típico de afronta direta e imediata à autoridade da decisão deste eg. STF, consubstanciada nas Súmulas Vinculante nº 4 e 37, uma vez que os v. acórdãos atacados substituíram a base de cálculo de adicional de insalubridade constante de lei local, aumentando vencimentos de servidores municipais, sob o fundamento de isonomia dos agentes comunitários de saúde, data venia. 



    O Município tem competência legislativa suplementar quanto aos agentes comunitários de saúde, por inteligência dos arts. 30, II c.c. 198, §§ 5º, 7º e 11, da CF/88 e arts. 8º e 9º-A, § 3º, II, da Lei 11.350/2006, que autorizam a Municipalidade em suplementar a legislação federal, nos termos do art. 30, II, da CF/88.



    [...]



    A base de cálculo estipulada pela Municipalidade, por meio da Lei 4.680/2013, para a concessão de adicional de insalubridade, nos termos da norma é do valor “do salário mínimo da região” (art. 1º, § 1º), não padece de inconstitucionalidade, e a concessão de aumento de vencimentos esbarra nos enunciados das Súmulas Vinculante n. 4 e 37/STF. 



    [...]



    A situação posta é a mesma. O regime jurídico municipal é estatutário (art. 108 LOM), e a Lei 4.680/2013 fixou a base de cálculo, para a concessão do adicional de insalubridade, no valor “do salário mínimo da região”. Não podem os v. acórdãos substituírem a base de cálculo prevista em lei municipal, e nem aumentarem vencimento de servidores, data venia (doc. 1, pp. 1- 5).



    Requer:



    - seja, ao final, julgado procedente a reclamação, para garantia das decisões deste eg. STF, constantes dos enunciados das Súmulas Vinculante n. 4 e 37, para invalidar as condenações proferidas nos feitos (i) Proc. 5003110-03.2024.8.13.0596; (ii) Proc. 5003108-33.2024.8.13.0596; (iii) Proc. 5003234-83.2024.8.13.0596; e, (iv) Proc. 5003110-03.2024.8.13.0596, por ser de direito e de Justiça (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    O primeiro paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, cujo teor transcrevo:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Invocou-se também o enunciado da Súmula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem aos verbetes mencionados: 



    A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente. (RE 592.317 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10/11/2014).



    Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).



    O acórdão reclamado consignou o seguinte:



    Tratam-se de recursos inominados interpostos pelos autores Rita Maria Adão de Melo, Seila Silva Teles de Moura, Uiliam Patric dos Santos Pires e Maximilian Luiz da Cunha, combatendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.



    [...] 



    Portanto, cinge-se a controvérsia em determinar se a base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade de agentes comunitários de saúde é obrigatoriamente o disposto no § 3°, Art. 9-A, da Lei Federal n° 11.350/06 ou se a municipalidade, em razão de sua autonomia, poderá estabelecer base de cálculo diversa.



    [...]



    No §5° do Art. 198 da Constituição da República, temos que é de competência da União legislar sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, cabendo ao Município somente suplementar a legislação federal, nos termos do II, Art. 30 da Constituição, veja:



    [...]



    Não resta dúvida que, seja o trabalhador submetido ao regime celetista ou ao regime estatutário, a base de cálculo para a percepção de adicional de insalubridade será o seu vencimento ou salário-base.



    O inciso II ao estabelecer que o pagamento se dará “nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza” se refere, claramente, aos limites de tolerância e alíquota estabelecidos para a concessão do adicional.



    Não fosse essa a intenção do legislador, não haveria a menção da base de cálculo no final do §3° acima transcrito.



    Sendo assim, normativa municipal que estabeleça base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade à agentes comunitários de saúde diversa da prevista na Lei Federal n° 11.350/06, é eivada de inconstitucionalidade.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenar o recorrido Município de Santa Rita do Sapucaí a:



    a) Incidir a verba de adicional de insalubridade na folha de pagamento dos recorrentes sobre o vencimento ou salário-base e; 



    b) Pagar-lhes as respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, até a data da efetiva implementação da nova base de cálculo, ora definida, ficando desde já permitido o desconto de eventual contribuição previdenciária, por se tratar de verba remuneratória (doc. 3, pp. 52- 54).



    Na base empírica da decisão impugnada, há fundamento expresso no disposto no art. 9-A, no § 3°, da Lei Federal n° 11.350/06, poderá a Municipalidade poderá estabelecer base de cálculo diversa, em razão de sua autonomia.



    Ademais, nos termos da Lei municipal n. 4.680/2013:



    Art. 1°. Os servidores que trabalharem com habitualidade e de forma contínua em locais ou no exercício de atividades insalubres ou perigosas em contato permanente com agentes agressivos físicos, químicos e biológicos que ocasionam danos à saúde, a integridade física ou risco de morte fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade. § 1°. Aos servidores que trabalhem com habitualidade e de forma contínua em locais insalubres e sob radiações ionizantes identificados através de laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho em inspeção oficial, é assegurado a percepção de um adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.



    [...]



    § 2°. Os servidores que estejam expostos a contato permanente com substâncias inflamáveis e explosivas, eletricidade, com risco de morte, durante o período de trabalho, fazem jus ao adicional denominado de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre seu salário base na seguinte forma: (Disponível em: https://arquivos.pmsrs.mg.gov.br/wpcontent/uploads/2025/08/Lei-4.680-2013.pdf. – grifei).



    Dessa forma, a autoridade reclamada, ao interpretar os referidos dispositivos de leis municipais e a legislação aplicável ao caso, concluiu que deve ser “considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA AO SALÁRIO BASE ocupado pelos beneficiários”.  



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. 



    Na verdade, é o reclamante que pretende substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, o que afrontaria a Súmula Vinculante 4. 



    Na mesma linha, do mesmo reclamante: Rcl 78.199/PR, da minha relatoria, DJe 12/6/2025.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação nesses casos, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. As diferenças apuradas no pagamento de vantagem devida a servidor público inativo obedece à correspondência com os valores estipulados a servidores da ativa, cuja remuneração está disciplinada em contrato coletivo de trabalho. A lei de regência não indica o salário mínimo como indexador do cálculo da vantagem. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 13.237 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação às decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970; ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022; Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013; Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009; RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/06/2018; ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07/03/2025; RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025; ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 27/11/2024; e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal em casos idênticos ao dos autos e relativas ao mesmo Município reclamante: Rcl 80.149/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/6/2025; Rcl 79.335/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/2025; Rcl 79.048/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/5/2025; Rcl 79.346/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/5/2025; e Rcl 79.915/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025. 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator